Tribunal: STF
Processo: HC 103993
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENÇA. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.



          A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada, segundo a jurisprudência desta 1ª Turma (ressalva de entendimento da Ministra Relatora).



          O pequeno valor do bem furtado, o abandono posterior do objeto do crime que propiciou a sua restituição à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, e a primariedade do paciente, autorizam a aplicação do princípio da insignificância, com a reforma da condenação. 



          Encontrando-se o outro condenado em situação idêntica ao do ora paciente, impõe-se a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, de modo a se estender a ele os efeitos do presente habeas corpus.



          Writ concedido. Efeitos estendidos, de ofício, ao coacusado.